Tribunal: TJPA
Processo: 0808247-04.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808247-04.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LEOCADIO STORQUIO, SONIA MARINES MISSEL CAMARGO, LUCAS NATHAN MISSEL STORQUIO, MARCELO FERREIRA, JHENIFFER GIOVANA MISSEL STORQUIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL, POR COBRANÇA DE DÍVIDA INDEVIDA. LIMINAR DEFERIDA,

PARA DETERMINAR QUE A RÉ EFETUE A NORMALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE PRESTADO AOS AUTORES, NO PRAZO DE 5(CINCO) DIAS CORRIDOS APÓS A INTIMAÇÃO DESTA DECISÃO, SOB PENA DE MULTA DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS). EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808247-04.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID

Num 11108777

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
no
AGRAVO DE INSTRUMENTO

(ID Num 11539804)
interposto perante este Egrégio Tribunal por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão monocrática de
ID Num 11108777
que negou provimento ao agravo de instrumento, cuja ementa transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PARA AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL, POR COBRANÇA DE DÍVIDA INDEVIDA. LIMINAR DEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE RISCO DE DANO GRAVE E DIFÍCIL E INCERTA REPARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Inconformado, o agravante interpôs Agravo Interno de ID Num
11539804
.

Sustenta a necessidade de apreciação das razões recursais pelo órgão colegiado.

Aduz que tanto a lei quanto a jurisprudência são uníssonas em declarar a possibilidade de rescisão contratual por inadimplência, desde que as operadoras e seguradoras de planos de saúde observem os prazos e formalidades legais para a comunicação do consumidor, antes da efetivação da medida, a fim de que tais atos não sejam posteriormente invalidados pelo Poder Judiciário.

Refuta os fundamentos da decisão agravada sustentando que não houve em momento alguma ilicitude na rescisão contratual, que se deu por inadimplemento por parte da recorrida, a qual fora notificada previamente e não purgou a mora.

Requer o provimento do recurso a fim de que seja exercido o juízo de retratação, considerando a presença dos seus requisitos, para reformar a decisão monocrática.

Contrarrazões do agravado no ID 12358556.

Na origem trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR COBRANÇA INDEVIDA, n. 0800140-33.2021.8.14.0023 movida por
LEOCADIO STORQUIO, SONIA MARINES MISSEL CAMARGO, LUCAS NATHAN MISSEL STORQUIO, MARCELO FERREIRA e JHENIFFER GIOVANA MISSEL STORQUIO
, na qual foi deferida a tutela antecipada em favor dos autores.

A decisão recorrida foi prolatada nos seguintes termos:

“A parte autora aduz em sua petição inicial que, após uma comunicação de que o plano de saúde sua e de seus familiares fora interrompido pela ré, somado fato da cessão do suposto débito para uma pessoa jurídica que trabalha com recuperação de créditos.

A autora tentou solucionar o problema de modo consensual. No entanto, após inúmeros contatos administrativos, não logrou êxito.

No entanto, vários dias se passaram e o problema ainda não foi solucionado pelo réu, muito embora o autor tenha se esforçado para resolvê-lo na seara administrativa.

A probabilidade do Direito está presente nos documentos acostados aos autos pela parte autora, onde consta a obrigação da ré em fazer o estorno das cobranças realizadas para com os autores, enquanto o perigo da demora resta demonstrado no fato que o serviço de saúde prestado pela ré se encontrar devidamente quitado e interrompido aos autores.

Portanto, ante o exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, defiro o benefício da gratuidade de justiça na fase de conhecimento e
DEFIRO a tutela de urgência pleiteada, para determinar que a ré efetue a normalização do serviço de saúde prestado aos autores, no prazo de 5(cinco) dias corridos após a intimação desta decisão, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais),
por dia de descumprimento, devendo a parte autora comunicar ao Juízo, imediatamente, caso a parte ré permaneça inerte após os 5(cinco) primeiros dias de incidência da multa, cumprindo seu dever de colaboração processual e boa-fé objetiva e controle da multa imposta.

Dessa forma, cite-se o Réu para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos arts. 335 e seguintes do CPC, advertindo-o de que o não oferecimento de contestação, ou sua intempestividade, ocasionará o reconhecimento de sua revelia, presumindo-se, relativamente, verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (CPC, art. 344).”

Os autores narram que tem sofridos cobranças indevidas pela Ré. Relatam que são contratantes dos serviços da UNIMED desde março de 2018 e nunca tiveram problemas na efetivação dos pagamentos mensais.

No entanto, em setembro de 2020, começaram os transtornos em relação à compensação dos débitos, quando estes eram devidamente pagos e, mesmo assim, os beneficiários tiveram seus planos de saúde rescindidos de forma unilateral, conforme documentação em anexo.

Ademais, os requerentes Jheniffer Storquio e Marcelo Ferreira, foram inscritos indevidamente em cadastro de inadimplentes, quando eram unicamente titulares do comprovante de residência dos cadastros dos autores, não tendo assinado nenhum contrato ou firmado compromisso com a ré, causando inequívoco abalo moral e material que deve ser indenizado.

Desta forma, ajuizaram a AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, requerendo a concessão do pedido liminar para determinar que o Réu cessasse imediatamente as cobranças indevidas, bem como retire imediatamente o nome da Autora Jheniffer G. Missel Storquio e do Autor Marcelo Ferreira do cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária.

O juízo a quo deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar que a ré efetue a normalização do serviço de saúde prestado aos autores, no prazo de 5(cinco) dias corridos após a intimação desta decisão, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais),

Inconformada
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
recorre a esta instância pleiteando que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que a decisão recorrida, por determinar o restabelecimento do contrato, vem causando prejuízo à Recorrente.

Alega que a rescisão do contrato, ocorreu no estrito cumprimento das medidas legais cabíveis e que a rescisão se deu por inadimplemento por parte dos agravados, tendo sido este notificado previamente do possível cancelamento e instado a purgar a mora.

No ID 9945792, indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

Intimadas as partes agravadas não apresentaram contrarrazões (ID 10386771)

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A insurgência recursal diz respeito à pretensão dos agravantes de ver reformada a decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela agravante.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Explico.

Cinge-se a questão sobre a rescisão unilateral do contrato entre a operadora do plano de saúde e os agravados.

Em suas razões a agravante aduz que rescindiu o contrato pelo inadimplemento de mais de 60 (sessenta) dias e que cumpriu com todas as formalidades legais, inclusive com a notificação extrajudicial da parte agravada.

Analisando detidamente os autos, constatei que no ID 9863492, notificação extrajudicial, na qual se vê que os correios devolveram à recorrente pelo motivo “desconhecido”.

Desta forma, o parágrafo único, inciso II, do artigo 13 da Lei 9.656/1998, determina o seguinte:

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência;

Assim sendo, não vislumbro notificação válida dos agravados, capaz de ensejar a suspensão do contrato ou mesmo sua rescisão unilateral, nos termos do que elucida o precedente que colaciono:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE -RESCISÃO UNILATERAL POR ATRASO DE PAGAMENTO -NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - IRREGULARIDADE - RESTABELECIMENTO DO CONTRATO EM SEDE LIMINAR - RECEBIMENTO DE PARCELAS POSTERIORES.
Deve ser restabelecido o contrato de plano de saúde se, em caso de inadimplência, a notificação prévia foi recebida por terceiro estranho à lide, com base na disposição do art. 13, inciso II, da Lei 9.656/98. A aceitação do pagamento das parcelas em atraso configura, prima facie, renuncia tácita à demanda resolutória pela seguradora.

(TJ-MG - AI: 10000170806491001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 29/01/0018, Data de Publicação: 02/02/2018)

Diante disto, não vislumbro o risco de dano grave de difícil e incerta reparação a ser amargado pela Recorrente, que não possa aguardar do julgamento do mérito recursal, porque na eventualidade de ser revertida a medida a UNIMED poderá exigir o seu ressarcimento, nos termos do art. 520, inciso I, do CPC, vejamos:

Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;

Do contrário, a revogação da liminar coloca a saúde dos agravados em risco.

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte ré, ora agravante.

DISPOSITIVO

Pelo exposto
, nego provimento ao recurso de Agravo Interno
para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto
.

Belém (PA), data do cadastro.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 13/04/2023